Tribunal: STF
Processo: ARE 1547833
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/2006). 



    APELOS DEFENSIVOS - ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE RESULTANTE DA ILICITUDE DA PROVA, APONTADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA E A DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS, COM A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, AFASTANDO-SE A PENA DE PERDIMENTO. 



    NULIDADE PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF - POSSIBILIDADE DE ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR OBTIDO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO - PRECEDENTES DO E. STJ - PROVA LÍCITA - PRELIMINARES AFASTADAS. 



    DESCABIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DA TRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM PROVADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO - DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS E ANOTADA A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS RÉUS, ALÉM DE DIÁLOGOS REALIZADOS ENTRE OS AGENTES - DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL - DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE RESTOU EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES - DOSAGEM DAS PENAS QUE MERECE REPAROS TÃO SOMENTE PARA APLICAR A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A UM DOS RÉUS E REDUZIR A FRAÇÃO DE AUMENTO DE OUTRO PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, EM ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE, MOSTRANDO-SE INVIÁVEL A CONCESSÃO DA BENESSE DO REDUTOR REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO, INADMISSÍVEL A INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO OU A CONCESSÃO DE OUTRAS BENESSES, DETERMINANDO-SE A RESTITUIÇÃO DE UM DOS BENS APREENDIDOS - RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO, PROVENDO-SE EM PARTE OS DOS DEMAIS” (fls. 2-3, e-doc. 431).



    2. Nos recursos extraordinários, os agravantes alegam serem “usuário[s] de drogas e confirm[aram] isso em juízo! A droga encontrada estava em seu carro e em sua residência, e quando os Policiais Civis compareceram ao local, não houve a comprovação da mercancia ilícita, visto que nenhuma pessoa foi abordada no local, e não houve diligências prévias para confirmar que o Recorrente teria vendido drogas” (fl. 6, e-doc. 440; fl. 6, e-doc. 446 e fl. 6, e-doc. 448).



    Asseveram ter sido “realizado procedimento nulo de invasão das informações sigilosas no Aparelho celular do Recorrente, não foi encontrada uma única conversa do Recorrente que sustentasse a tese de que ele vendia entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 440; fl. 6, e-doc. 446 e fl. 6, e-doc. 448).



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela incidência das Súmulas ns. 284, 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-docs. 468, 470 e 471).



    Nos agravos, os agravantes reiteram os argumentos expostos nos recursos extraordinários e pedem “o provimento do presente Agravo, a fim de que seja determinada a imediata remessa do Recurso Extraordinário para julgamento por esta Egrégia Corte” (fl. 15, e-doc. 481; fl. 16, e-doc. 485 e fls. 15-16, e-doc. 487).



    Requerem, “no caso de indeferimento, (...) seja conhecido o presente Agravo de Instrumento como se Habeas Corpus fosse, diante da ocorrência de flagrante ilegalidade, concedendo-se a ordem de HC de ofício, para deferir os seguintes pedidos: I. Considerando que o deferimento do ingresso policial na residência do Recorrente não foi devidamente fundamentado, pois inexistia fundada suspeita e não se demonstrou imprescindível a medida extrema, requer seja declarada a nulidade de todos os atos anteriores e posteriores vinculados à busca e apreensão realizada, nos termos do art. 5º, XI, c.c art. 93, XI, ambos da CF, devendo todos os atos posteriores também serem declarados nulos, em razão da derivação ilícita; II. Requer seja declarada a nulidade do Relatório de Investigação nº 038/2022, juntado às fls. 122/140, e de todas as mensagens, imagens e quaisquer dados extraídos ilicitamente do Aparelho Celular de THARLLES. De rigor, portanto, que este I.Juízo proceda à necessária glosa e restabeleça o estado de respeitabilidade às normas infraconstitucionais que restaram contrariadas pela medida invasiva, com a declaração da nulidade das provas obtidas por meio ilícito” (fl. 15, e-doc. 481; fl. 16, e-doc. 485 e fls. 15-16, e-doc. 487).



    4. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    6. Os agravantes limitaram-se a mencionar nos recursos extraordinários haver repercussão geral e social, por “[se] trata[r] de nulidades gravíssimas ocorridas por conta de violação de domicílio sem autorização judicial” e “pela ausência de obediência às normas constitucionais que versam sobre garantias” (fls. 3-4, e-doc. 440; fls. 3-4, e-doc. 446 e fls. 3-4, e-doc. 448).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelos agravantes para demonstrar, nas razões dos recursos extraordinários, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame dos recursos.



    Embora tenham mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, os agravantes não desenvolveram argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    7. Tem-se, na espécie, a ausência de indicação pelos agravantes dos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar existência de nulidades resultantes da ilicitude de provas.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea do inc. III do art. 102 da Constituição na qual se baseia a interposição do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2016. ADMINISTRATIVO. VPNI. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO INCISO III DO ART. 102, NA QUAL ESTARIA FUNDAMENTADO O RECURSO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) da verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (RE n. 819.458-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA EM SUA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA STF 284. 1. Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão recorrida. 2. Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da CF. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais na petição do recurso. Acórdão recorrido que não julgou válida lei local ou ato normativo local contestado em face da CF. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 760.735-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.10.2009).



    Este Supremo Tribunal decidiu também que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como anotado, melhor sorte não teriam os recorrentes.



    8. Os pedidos de concessão de habeas corpus de ofício apresentados pelos agravantes para exame pelo Supremo Tribunal Federal é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    Na espécie, não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia. A defesa busca a concessão de habeas corpus de ofício para o reconhecimento da ilicitude na obtenção de provas.



    Para rever a compreensão das instâncias antecedentes e concluir pelo reconhecimento da ilicitude da prova, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. associação para o tráfico. Porte/posse de armas. Alegação de ilicitude das provas. Fundamentação das decisões judiciais. Inexistência de repercussão geral. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.536.456-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. ATITUDE SUSPEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Ausência de demonstração da repercussão. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. Ilicitude da busca pessoal/veicular. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.534.803-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.4.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora